Tribunal: TJBA
Processo: 0517333-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517333-02.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Camile Ornelas Rodrigues de Castro

Advogado(s)
:
PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA

APELADO: Clovis Lafaiete Veiga de Castro e outros

Advogado(s)
:
DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. PRINCIPAL E ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE VERIFICADA. DOAÇÃO GRATUITA DE DIREITO DE PROMISSÁRIO COMPRADOR A DESCENDENTES. AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. SIMULAÇÃO. FINALIDADE DE EXCLUIR O IMÓVEL DA COMUNHÃO DE BENS DO CASAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

1.
Preliminar de decadência rejeitada. Consoante entendimento do STJ “o negócio jurídico nulo, a exemplo da simulação, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, razão pela qual se afasta a alegada decadência”. (REsp 1788797/MS);

2.
Não existe contrato de compra e venda sem onerosidade. O Apelado admite que os filhos do casal não pagaram o preço do bem na compra e venda. Trata-se, em verdade, de contrato de doação gratuita por meio do qual o Apelado transferiu o direito que tinha enquanto promissário comprador a seus filhos;

3.
O art. 541 do CC determina que a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. No caso concreto, o negócio jurídico não obedeceu a forma prescrita na legislação civil e, portanto, é nulo, na forma do art. 166, IV, do CC;

4.
Verificada a ocorrência de simulação na forma do art. 167 do CC.

O Apelado simulou contrato verbal de doação gratuita do direito que tinha enquanto promissário comprador em favor de seus filhos, para que eles pudessem figurar como legítimos compradores do imóvel na escritura pública, de modo a excluir o bem do patrimônio partilhável do casal em caso de divórcio;

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PRINCIPAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0517333-02.2014.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
CAMILE ORNELAS RODRIGUES DE CASTRO
e, como Apelado,
LAFAIETE VEIGA DE CASTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA